Tribunal: TJDFT
Processo: 0715499-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715499-16.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KÁTIA KELLY PEREIRA SOARES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a impetrante, com fundamento no art. 10 do CPC, para se manifestar acerca de eventual inadequação da via eleita. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 10 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 1